Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51367036, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios constantes do ID: 47579032, 47579046, 47579054, 47581617 e 47581638. No ID: 51902390, o exequente anuiu com o montante depositado. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A execução foi resolvida em relação às substituídas IVANILDES ANTUNES DE MENEZES FAR, IVONE PEREIRA LEITAO, IVONEIDE PEREIRA DE MEDEIROS, IVONEIDE GUALBERTO VIANA e IVANILDE PEREIRA MORROCOS DAS NEVES (ID: 48086568, 48086666, 48086667, 48086665 e 35683156). Homologou-se a desistência da execução em relação à IZABEL OLIMPIO NEVES ALVES (ID: 19738051 - Pág. 2). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a IZABEL CRISTINA CARVALHO LACERDA TORREAO MARANHAO COSTA, IVANILDE PEREIRA DOS SANTOS, IVANY SOARES DA SILVA, IVONE ALVES DA CUNHA SAMPAIO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51367036). Após, intimem-se as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 52057113 (pagamento do requisitório expedido em favor de IVANILDE PEREIRA MORROCOS DAS NEVES). Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador